Tribunal: TJPA
Processo: 0801300-55.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801300-55.2023.8.14.0401

APELANTE: BRENO OLIVEIRA DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COAUTORIA. DELITO FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena total de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, a revisão da dosimetria da pena e o afastamento de causa de aumento. O conjunto fático revela que o apelante, em companhia de adolescente de 15 anos, subtraiu aparelho celular da vítima mediante grave ameaça, sendo preso logo após os fatos em posse da res furtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente comprovadas para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) determinar se a condenação pelo crime de corrupção de menores exige prova da efetiva corrupção do adolescente; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra de forma harmônica a autoria e a materialidade delitivas mediante apreensão do objeto subtraído, reconhecimento da vítima, depoimentos dos policiais e confissão judicial do acusado.

4.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados em contexto de clandestinidade possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

5.

A confissão judicial do apelante confirma a atuação conjunta com o adolescente e sua participação direta na execução do roubo.

6.

Não se caracteriza participação de menor importância quando os agentes atuam mediante divisão funcional de tarefas e cada conduta se revela essencial à consumação do delito.

7.

O pedido de afastamento da majorante de restrição da liberdade não comporta análise, pois a sentença aplicou exclusivamente a causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

8.

O crime previsto no art. 244-B do ECA possui natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se pela simples prática de infração penal em companhia de menor de idade.

9.

A configuração do delito de corrupção de menores independe de prova da efetiva degradação moral do adolescente, sendo irrelevante a existência de antecedentes infracionais.

10.

A pena-base foi fixada no mínimo legal e as circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo abstratamente previsto em lei.

11.

A aplicação das causas de aumento e do concurso formal observou os parâmetros legais e resultou em reprimenda proporcional à gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação criminal é mantida quando a autoria e a materialidade resultam demonstradas por conjunto probatório harmônico composto por palavra da vítima, depoimentos testemunhais, apreensão da res furtiva e confissão judicial.

2.

A minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal não incide quando há divisão funcional de tarefas entre os agentes e cada conduta se revela essencial à prática do delito.

3.

O crime previsto no art. 244-B do ECA possui natureza formal e de perigo abstrato e independe de prova da efetiva corrupção do menor.

4.

As circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, §1º, 33, §2º, “b”, 65, I e III, “d”, 70 e 157, §2º, II; CPP, arts. 367 e 565; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp nº 2.108.990/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.05.2024; STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 500; STF, Tema 158 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Criminal nº 0013571-92.2017.8.14.0061, Rel. Des. Altemar da Silva Paes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.09.2022; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0002924-08.2020.8.14.0037, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRENO OLIVEIRA DA CRUZ
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), à pena total de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa (ID 104529624).

Narra a denúncia (ID 91057918) que, no dia 24/01/2023, por volta das 13h30, na Avenida Alcindo Cacela, bairro Cremação, em Belém/PA, o denunciado, em companhia do adolescente M. C. F. (15 anos), abordou a vítima Thayna Braga Tamiarana. Segundo o
Parquet
, o policial militar Airton Navarro, que estava de folga, visualizou dois indivíduos em uma motocicleta POP preta, sem placa, abordando a vítima. O denunciado Breno, que estava na garupa, pulou do veículo e subtraiu o celular da vítima, enquanto o piloto (adolescente) fazia menção de estar armado. Após a subtração, o policial efetuou disparos para resguardar sua integridade, alvejando o piloto, que conseguiu fugir momentaneamente, enquanto o denunciado Breno foi alcançado e detido em posse do celular roubado.

Em suas razões recursais (ID

28456491), a Defensoria Pública pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a confissão é prova relativa e que os depoimentos de policiais e da vítima não possuem hierarquia superior. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação de atenuantes aquém do mínimo e o afastamento da majorante de restrição da liberdade.

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso (ID 28456494 e 29026187).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Autoria, Materialidade e Valor Probatório

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas, amparadas em um robusto acervo probatório que une provas materiais e orais colhidas sob o crivo do contraditório. A materialidade é atestada pelo
Auto de Exibição e Apresentação de Objeto (ID 85336745, Pág. 1)
, que comprova a apreensão do celular da vítima e da motocicleta utilizada no crime, bem como pelo
Auto de Entrega (ID 85336745, Pág. 2)
.

No que tange à autoria, a narrativa da vítima
Thayna Braga Tamiarana
em juízo é detalhada e segura, descrevendo a dinâmica da abordagem e o
modus operandi
dos agentes:

“(...) Que é vítima do roubo, que eu tinha saído do meu local de trabalho quando me abordaram e anunciaram o assalto, que eu tentei correr para o estabelecimento, que não conseguiu entrar, que acabou caindo, que ele pegou meu celular, que fui abordada por suas pessoas (...) que os reconheceu pelas suas características, roupa, tom de pele, utensílios que eles estavam no local (...) que no momento do assalto eles disseram passa o celular, passa o celular (...)”.

É imperativo ressaltar que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume
relevância probatória diferenciada
. Quando firme e coerente, como no caso em tela, ela possui força suficiente para fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado nesse sentido:

"
Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado,
destacando-se a palavra das vítimas, seguras, harmônicas e convergentes, vale dizer, revestidas de fortes elementos de credibilidade
para a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime que lhes foram imputados, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
"
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0013571-92.2017.8.14.0061, Relator: ALTEMAR DA SILVA PAES, Data de Julgamento: 26/09/2022, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

A palavra da ofendida encontra total respaldo nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. O
PM Airton Gouveia de Oliveira
, que presenciou a ação mesmo estando de folga, relatou com precisão a conduta do apelante, destacando inclusive o uso de uma mochila de entregador como disfarce:

“(...) Que recorda dos fatos narrados na denúncia (...) que recorda do acusado, que eles abordaram a vítima, que esse cidadão estava com uma mochila de ifood na costa (...) que observou que o menor colocou a mão dentro da camisa simulando estar armado e por esse motivo efetuou um disparo (...) que conseguiu pegar o de maior mais atrás (...) que ela reconheceu eles na hora (...)”.

Complementando o cenário probatório, o
PM Paulo Reinaldo Ferreira da Costa
confirmou a detenção do apelante logo após a fuga e a recuperação imediata da
res furtiva
:

“(...) que a guarnição fez o apoio ao policial, que o policial tinha feito a detenção de um cidadão, que era o rapaz aqui presente (...) que ela reconheceu o rapaz que foi detido (...) que o celular foi recuperado com o acusado aqui presente.”

Coroando o conjunto de provas, o próprio apelante
Breno Oliveira da Cruz
, em seu interrogatório judicial,
confessou integralmente a prática delitiva
, admitindo que planejou o assalto com o adolescente e que foi o responsável pela abordagem direta à vítima:

“(...) que são verdadeiros os fatos descritos na denúncia, que estava com o adolescente, que agiram juntos (...) que eu desci da moto e anunciei o assalto recolhi o objeto (...) que no momento eu corri uns dois quarteirões (...) que está arrependido (...)”.

Portanto, a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa é totalmente dissociada da realidade dos autos. Há uma convergência absoluta entre a apreensão do objeto em poder do réu, o reconhecimento firme da vítima, os depoimentos testemunhais dos policiais e a própria confissão do acusado.

Por fim, quanto à regularidade dos atos processuais e à responsabilidade das partes na manutenção de seus dados, este Tribunal reafirma a validade dos procedimentos adotados:

"
Inocorrência de nulidade do ato de decretação da revelia. Sob pena de revelia,
caberia ao réu, citado de forma pessoal, manter seu endereço atualizado,
conforme preconiza o artigo 367 do CPP. Houvesse nulidade, teria sido causada pelo próprio réu/apelante, inviabilizando seu reconhecimento. Artigo 565 do CPP.
"
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00029240820208140037 22555822, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

2.2. Da Participação de Menor Importância e Majorantes

Inviável o reconhecimento da
participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP)
. Adotando-se a
Teoria do Domínio Funcional do Fato
, verifica-se que o apelante e o adolescente agiram em nítida divisão estratégica de tarefas, sendo a conduta de Breno central e indispensável para a execução do roubo. Conforme jurisprudência do STJ:

"Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja
nítida divisão de tarefas
entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o
domínio do fato
a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de
coautoria e não de participação de somenos importância"
(STJ - AgRg no REsp: 2108990 MG 2023/0407854-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2024, 6ª Turma) – destaquei.

Quanto ao pleito de afastamento da
majorante de restrição da liberdade
, verifico que tal causa de aumento sequer foi aplicada na sentença, que fundamentou a majoração exclusivamente no
concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP)
, o qual restou sobejamente comprovado.

2.3. Da Corrupção de Menores (Art. 244-B da Lei nº 8.069/90)

No que tange ao crime de corrupção de menores, a condenação deve ser integralmente mantida. A defesa sustenta a necessidade de prova da efetiva corrupção do adolescente M. C. F., contudo, tal tese confronta diretamente a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

O delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) possui
natureza formal
e de
perigo abstrato
. Isso significa que o bem jurídico tutelado — a formação moral e ética do jovem — é protegido de forma preventiva. O legislador buscou punir a conduta do maior que, ao praticar infração penal em companhia de um menor, contribui para o seu aviltamento moral ou para o reforço de sua trajetória infracional.

Dessa forma, é irrelevante se o adolescente já possuía passagens anteriores pelo sistema socioeducativo ou se já apresentava desvios de conduta. A simples participação conjunta do imputável com o menor na empreitada delitiva é o quanto basta para a consumação do crime, prescindindo de qualquer laudo ou prova técnica que ateste a "degradação moral" do jovem. Este entendimento está cristalizado na
Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirma a desnecessidade de prova de resultado naturalístico:

"
Em razão de sua natureza formal, desnecessária prova da efetiva corrupção do menor para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA (Súmula 500/STJ)."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0013571-92.2017.8.14.0061, Relator: ALTEMAR DA SILVA PAES, Data de Julgamento: 26/09/2022, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

No caso concreto, a menoridade de M. C. F. (15 anos à época dos fatos) restou documentalmente comprovada nos autos, e a atuação conjunta com o apelante no roubo foi admitida pelo próprio réu em sua confissão judicial. Portanto, a subsunção do fato à norma é perfeita, não havendo espaço para a absolvição pleiteada.

2.4. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da reprimenda aquém do mínimo na segunda fase.

Na primeira fase, verifico que o juízo sentenciante fixou a pena-base para o crime de roubo em
04 (quatro) anos de reclusão
e para o crime de corrupção de menores em
01 (um) ano de reclusão
, ou seja, já nos patamares mínimos legais, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, embora presentes as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, CP), a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal. Tal vedação encontra-se consolidada na
Súmula nº 231 do STJ
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Este entendimento foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da Repercussão Geral.

Na terceira fase, para o crime de roubo, incide a causa de aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP), tendo sido aplicado o patamar mínimo de 1/3 (um terço), elevando a pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por fim, reconhecido o concurso formal entre os delitos (art. 70 do CP), visto que os crimes foram praticados mediante uma única ação, aplicou-se o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave (roubo), resultando na pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, patamar que se mostra justo e proporcional à gravidade da conduta.

O regime inicial
semiaberto
deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, diante do
quantum
da pena aplicada e da primariedade do réu.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/06/2026